Tribunal: TJSP
Processo: 1011029-84.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO MARCÁRIO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA MISTA "CITY DESIGN" - AUTORA QUE BUSCA A PROTEÇÃO EXCLUSIVA DA EXPRESSÃO "CITY DESIGN" – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA - NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
A autora apelante POLUX PROMOÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA busca a condenação das rés METALCO S.P.A e OMP DO BRASIL LTDA para que se abstenham de usar a expressão

Ementa:
DIREITO MARCÁRIO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA MISTA "CITY DESIGN" - AUTORA QUE BUSCA A PROTEÇÃO EXCLUSIVA DA EXPRESSÃO "CITY DESIGN" – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA - NÃO ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
A autora apelante POLUX PROMOÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA busca a condenação das rés METALCO S.P.A e OMP DO BRASIL LTDA para que se abstenham de usar a expressão "CITY DESIGN" e outras similares, além de indenização por danos morais e materiais. A sentença julgou improcedente o pedido, considerando que a marca da autora é composta de expressões de uso comum, passível de coexistência com outras marcas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de (i) cerceamento de defesa por não ter havido intimação sobre documentos novos; (ii) uso indevido da expressão "CITY DESIGN" pelas rés; (iii) violação de domínio e marca mista da autora; (iv) danos morais e materiais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1) Inocorrência de cerceamento de defesa. Os elementos dos autos são suficientes para análise de todas as questões suscitadas, não havendo que se cogitar de cerceamento de defesa. Autora apelante que teve oportunidade de se manifestar em suas razões recursais sobre os documentos anexados pelas rés apeladas.

2) Marca mista "CITY DESIGN". A proteção da marca mista deve ser analisada à luz de todos os seus elementos constitutivos (visuais, fonéticos, cores, dentre outros). Na hipótese dos autos, não há semelhança entre as marcas, objeto do litígio, a ponto de caracterizar concorrência desleal.

3) A expressão "CITY DESIGN" é composta de expressões genéricas e evocativas, não amparando o direito de exclusividade sobre elementos nominativos isoladamente. Inexistência de concorrência desleal ou colidência no aspecto figurativo.

4) Apesar de o registro da marca nominativa "CITY DESIGN" ter sido concedido em favor da autora, isso se deu após a sentença. Além disso, a ré apelada passou a utilizar sua nova marca ("MY CITY"), cujo registro também lhe foi deferido pelo INPI.

IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.